Tribunal: TJBA
Processo: 0552228-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552228-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ANTONIA MARIA SANTOS CASTRO ROQUE e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURADA COM PERDA DE MOBILIDADE, POR SEQUELA DE PARADA CARDIACA DECORRENTE DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. COMPROVADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DA RÉ SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E LEGAL. DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR PAGAS PELA FAMÍLIA NA MEDIDA DO QUE ERA POSSÍVEL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA MEDIDA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO HOME CARE PELA SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA BENEFICIÁRIA E MORTE. VIOLAÇÃO À FINALIDADE CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA (FIXAÇÃO) E JUROS (CITAÇÃO). PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §2º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA ACIONADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0552228-81.2017.805.0001, em que figuram como apelante/apelada HAPVIDA Assistência Médica LTDA, e como apelada/apelante Antônia Maria santos Castro Roque.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos recursos, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da acionada, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8